Tribunal: STF
Processo: ARE 1339113
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC, negou seguimento ao RE em relação à tese fixada no Tema 708/STF e, quanto às demais questões, inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282, 279 e 356 todas do STF; e e (b) é incabível a interposição do apelo pela alínea “c” do permissivo constitucional, “quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição” (Vol. 36).
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta que (a) a matéria foi devidamente prequestionada; (b) é cabível a interposição do apelo pela alínea “c” do permissivo constitucional; e (c) nos termos da tese fixada no Tema 708, “deverão ser declarados inconstitucionais os dispositivos da Lei do Estado de São Paulo nº 13.296/2008, que exigem o recolhimento do IPVA no local da circulação dos veículos, em total conflito com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)”. (Vol. 37).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência do Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente